Tribunal: TJSP
Processo: 2006366-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que estabeleceu diretrizes para a elaboração do laudo pericial destinado a definir o quantum debeatur.
Autos físicos na origem. Constatação da ausência de peças obrigatórias (decisão agravada e certidão da respectiva intimação). Concessão de prazo para sanar o

Ementa:
Processual. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que estabeleceu diretrizes para a elaboração do laudo pericial destinado a definir o quantum debeatur.
Autos físicos na origem. Constatação da ausência de peças obrigatórias (decisão agravada e certidão da respectiva intimação). Concessão de prazo para sanar o vício. Comando que, todavia, não foi atendido a contento, uma vez que o agravante se limitou a juntar informação obtida no site da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP, que não substitui a certidão de intimação e nem tampouco a cópia da decisão agravada tal como lançada nos autos físicos.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006366-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
JOÃO PAULO RODRIGUES COELHO DA CRUZ, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006366-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.360
2
Agravo Interno n. 2006366-26.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 20.360
Comarca:
Araraquara (1a Vara Cível)
Agravante:
João Paulo Rodrigues Coelho da Cruz
Agravado:
Banco do Brasil S/A
MM. Juiz:
João Battaus Neto
Processual. Insurgência contra decisão monocrática que
não conheceu agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que estabeleceu diretrizes para a
elaboração do laudo pericial destinado a definir o
quantum debeatur.
Autos físicos na origem. Constatação da ausência de
peças obrigatórias (decisão agravada e certidão da
respectiva intimação). Concessão de prazo para sanar o
vício. Comando que, todavia, não foi atendido a
contento, uma vez que o agravante se limitou a juntar
informação obtida no site da Associação dos Advogados
de São Paulo AASP, que não substitui a certidão de
intimação e nem tampouco a cópia da decisão agravada
tal como lançada nos autos físicos.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Relatório.
Trata-se de agravo interno manejado por João Paulo
Rodrigues Coelho da Cruz contra a decisão monocrática de fls. 1.344/1.348 dos
autos anexos, que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra
decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
Banco do Brasil S/A determinando que “o laudo pericial deve ser elaborado de acordo
com as disposições contratuais contidas nos títulos que embasam a execução”, observando
que “a taxa de juros, capitalização e comissão de permanência (fls. 547) devem ser calculadas
de acordo com o título, excluindo-se a TBF [taxa básica financeira]” , porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006366-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.360
3
instruído com peças obrigatórias e não atendida determinação para sanar o vício.
As razões recursais postulam a reforma dessa decisão, para
que o agravo de instrumento seja conhecido e provido (fls. 1/3 destes autos).
Contrarrazões a fls. 8/13 destes autos, pugnando pela
manutenção do decisum hostilizado.
II. Fundamentação.
Este agravo interno não comporta provimento, uma vez
que as razões recursais, nem de longe, abalaram os fundamentos da
decisão vergastada.
De se destacar, antes de tudo, que na origem os autos
são físicos.
O artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015
(correspondente ao artigo 525, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973)
preceitua que a petição do agravo de instrumento será instruída, “obrigatoriamente,
com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da
própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que
comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado”. O § 3o daquele artigo (alterando a disciplina anterior) dispõe que, “na
falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a
admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932,
parágrafo único”, segundo o qual, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator
concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada
a documentação exigível”.
Vale destacar, neste ponto, que o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006366-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.360
4
Justiça já teve oportunidade de deixar assentado que “a jurisprudência desta Corte é
pacífica ao afirmar que não apenas a fiscalização quanto à montagem do Agravo, mas a
sua própria formação é responsabilidade do Agravante, que deve providenciar os traslados,
conferi-los e, só então, interpor o recurso”, de modo que “a ausência de qualquer das
peças indispensáveis à formação do instrumento inviabiliza sua apreciação” (1a Turma
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.041.191/SP Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Acórdão de 27 de maio de 2019,
publicado no DJE de 30 de maio de 2019).
Embora esse paradigma faça referência ao artigo 525, inciso I,
do Código de Processo Civil de 1973, ele se aplica à disciplina em vigor, com a
diferença de que agora deve ser dada oportunidade ao agravante para sanar o
vício, conforme § 3o, do artigo 1.017, do diploma processual em vigor.
No caso concreto, constatada a ausência de peças obrigatórias
aludidas no transcrito inciso I, do artigo 1.017, do diploma processual, foi
ordenado ao agravante que providenciasse a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias,
de “cópia da decisão agravada e da certidão da respectiva intimação ou outro documento que
comprove a tempestividade (peças obrigatórias), além de outras peças que entender necessárias
para o correto julgamento do recurso” (fls. 1.338).
Ocorre, no entanto, que esse comando não foi atendido, uma
vez que o agravante se limitou a protocolar a petição de fls. 1.340/1.341, na qual
reproduz página do site da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP),
juntando cópia de página de intimações da AASP (fls. 1.342).
Com efeito, de há muito este E. Tribunal de Justiça adota o
entendimento de que o informativo da AASP não se presta para o atendimento
da exigência feita no inciso I, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil de
2015 (correspondente ao inciso I, do artigo 525, do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006366-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.360
5
1973), como se pode conferir nos seguintes julgados, a par daqueles, mais
recentes, que foram mencionados na decisão hostilizada:
Agravo de instrumento. Ausência de cópia certidão de
intimação da decisão agravada. Peça obrigatória a que alude o art.
525, inciso I, do CPC. Informativo da AASP. Insuficiência. Ausência
de pressuposto de admissibilidade recursal. Agravo não conhecido.
(32a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n.
0440033-21.2010.8.26.0000 Relator Walter Exner Acórdão de 21
de outubro de 2010, publicado no DJE de 5 de novembro de 2011,
sem grifo no original).
Agravo regimental. Decisão monocrática por meio da qual se
negou seguimento ao agravo interposto pelos agravantes. Ausência
de peças essenciais. Informativos de serviços judiciais utilizados
pelos advogados (AASP/OAB) que não substituem a certidão de
intimação de que trata o art. 525, I, do CPC. Decisão mantida.
Agravo regimental a que se nega provimento. (29a Câmara de
Direito
Privado

Agravo
Regimental
n.
0125192-60.2011.8.26.0000/50000
Relator Pereira Calças

Acórdão de 27 de julho de 2011, publicado no DJE de 10 de agosto de
2011, sem grifo no original).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE - PEÇAS OBRIGATÓRIAS - AUSÊNCIA DE CÓPIA DA
CERTIDÃO
DE
INTIMAÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
-
INADMISSIBILIDADE - ART. 525, I, DO CPC - INFORMATIVO DA AASP
NÃO SUPRE A EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL - RECURSO NÃO
CONHECIDO. (18a Câmara de Direito Público
Agravo de
Instrumento n. 0026566-35.2013.8.26.0000 Relator José Luiz de
Carvalho Acórdão de 25 de abril de 2013, publicado no DJE 7 de
maio de 2013, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 525, I, DO CPC -
DOCUMENTO
OBRIGATÓRIO
-
AUSENTE
A
CERTIDÃO
DE
PUBLICAÇÃO - RECORTE DA AASP NÃO PROVA A REGULARIDADE DA
PUBLICAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO (9a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 2053059-15.2013.8.26.0000
Relatora Lucila Toledo
Acórdão de 3 de dezembro de 2013,
publicado no DJE de 19 de dezembro de 2013, sem grifo no original).
Agravo de Instrumento - Ausência de certidão de publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006366-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.360
6
da decisão agravada - peça obrigatória - documento apresentado
desprovido de oficialidade - Desobediência ao artigo 525, inc. I, do
CPC - Recurso não conhecido. (8a Câmara de Direito Privado Agravo
de Instrumento n. 9060983-31.2008.8.26.0000 Relator Ribeiro da
Silva Acórdão de 27 de agosto de 2008, publicado no DJE de 17 de
setembro de 2008, sem grifo no original)1.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a decisão vergastada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento a este agravo
interno, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Consta do acórdão que, “com relação à decisão recorrida, observo que o agravo não está regularmente instruído, uma vez que
não encontra presentes nos autos a respectiva cópia e também porque a cópia da publicação da decisão agravada, peça obrigatória (fls
8), é desprovida de validade, pois é fornecida pela AASP, e referido documento se constitui apenas em serviço que o órgão de classe
propicia aos seus associados, mas não dotado de oficialidade para servir como publicação eficaz”.